Tribunal: STF
Processo: Rcl 59826
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 608 da Repercussão Geral. Modulação dos efeitos. Tribunal de origem. Equívoco na aplicação de precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido.



    1. No Tema nº 608 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.



    2. No caso, o prazo prescricional é de 5 anos, a partir de 13/11/14, de modo que, tendo sido ajuizada a ação em novembro/2018, não há que se falar em prescrição do direito reivindicado no Processo nº 0864514-19.2018.8.15.2001 com fundamento na tese do Tema nº 608 da Repercussão Geral.



    3. Agravo regimental não provido.